Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728104-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINARA DE SOUZA OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: SABRINA HENRIQUE DE MELO, LUYNE MACHADO DO NASCIMENTO, LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Tainara de Souza Oliveira Cruz contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação cautelar antecedente (proc. no 0705425-70.2020.8.07.0009), deferiu a medida liminar pleiteada pelos autores, ora agravados (ID no 62782308, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em caráter antecedente, em que se pleiteia o bloqueio de circulação de veículo, bem como contas bancárias envolvidas na negociação havida entre as partes, em virtude de suposto crime de estelionato. Alega a autora que celebrou contrato de compra e venda de veículo com os réus. A transação consistia no pagamento de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), mediante transferência bancária por meio de TED que seria efetivada no valor integral para conta do segundo e do terceiro requerido. Assim, na data acordada, os autores compareceram ao cartório, não tendo comparecido os requeridos, oportunidade em que os autores suspeitaram do “golpe”. Desta forma, requerem seja deferida a tutela antecipada requerida, em caráter antecedente, para determinar a (i) o bloqueio do bem objeto da negociação, qual seja o veículo HB20 Comfort, Placa PXR1095, (ii) bloqueio via BACEJUD das contas do segundo e do terceiro requeridos, bem como (iii) a pesquisa de endereços, em virtude do desconhecimento dos dados pessoais dos requeridos. [...] Quanto ao pedido de liminar de tutela de urgência, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois plausíveis e relevantes os fatos alegados na inicial. As conversas mantidas entre as partes (Id. 62643892), bem como os comprovantes de pagamento com a cópia do extrato da conta da autora (Ids. 62643884 e 62643881) dão a entender, ao menos em juízo de cognição sumária, que houve a negociação entre as partes, sendo pago o valor do veículo aos réus, sem a contrapartida pactuada. Anoto, ainda, não haver risco de dano irreparável à ré, uma vez que não há óbice para que se postule a liberação dos valores bloqueados, em caso de eventual rejeição dos pedidos iniciais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar: i) o bloqueio de circulação do veículo HB20 Comfort, Placa PXR1095, através do sistema RENAJUD; (bloqueio em anexo). ii) o arresto da quantia paga de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) em contas vinculadas aos segundo e terceiro Requeridos, de forma a garantir o êxito da ação principal no que se refere aos prejuízos causados; (minuta em anexo). [...] Determino, ainda, a consulta via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado dos requeridos: GELIELSO JAIME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE CAMPOS AZEVEDO e JOSEMARIO XAVIER.” Em suas razões, em suma, a agravante narra que também teria sido vítima do “golpe” praticado por Josemário Xavier, pois colocou o veículo de sua propriedade (Hyundai HB20 Comfort, Placa PXR 1095) para venda no sítio eletrônico OLX e foi por ele contatada, pois manifestou vontade de adquiri-lo. Destaca que Josemário teria simulado interesse em comprar o veículo, conforme demonstrariam as mensagens trocadas em aplicativo de celular e não teria desconfiado que na verdade se tratava de um “golpista”, tanto que combinaram um dia para que ele analisasse pessoalmente o automóvel. Em seguida, Josemário afirmou que estava comprando o veículo para pagar uma dívida com Sabrina, ora agravada, motivo pelo qual solicitou que o anúncio fosse excluído da OLX, pois compraria o automóvel. Somente após o transcurso de alguns dias constatou que teria sido vítima de um golpe e noticiou o ocorrido à autoridade policial. Nesse contexto, esclarece que não teve participação nos fatos narrados na petição inicial, pois também foi ludibriada por Josemário, sendo que os agravados tinham ciência disso. Defende que a restrição de circulação do automóvel não deve prevalecer, pois retira o seu direito de utilizar o veículo, mesmo não tendo concorrido para os danos que os agravados alegam ter sofrido. Diante do contexto fático e documental que instrui a petição inicial, argumenta que não haveria probabilidade do direito pleiteado, pois inexiste relação jurídica entre ela e os autores, uma vez que eles trataram da compra do automóvel apenas com Josemário, sem a participação da agravante. Ressalta que diferentemente do que os agravados alegam, Josemário não seria tio da agravante e se apresentou como suposto interessado em comprar o veículo que ela anunciou à venda na plataforma OLX. Por essas razões, pleiteia a antecipação de tutela recursal para retirar imediatamente a restrição de circulação do automóvel de sua propriedade (Hyundai HB20 Comfort, Placa PXR 1095) e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 18410783 - 18410784). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3.). A agravante aduz que não estariam preenchidos os pressupostos necessários que justificasse a restrição de circulação do veículo de sua propriedade, pois não teria participado do negócio jurídico celebrado entre os agravados e Josemário Xavier, uma vez que também teria sido vítima do “golpe” por ele praticado. Diante dessa situação fático-jurídico iniciada e que ainda depende da análise de outros elementos probatórios, a medida deferida em juízo de cognição sumária e valendo-se dos elementos apresentados na petição inicial, deve ter o intuito de garantir o resultado útil do processo. Nas transferências bancárias providenciadas pelos agravados verifica-se que não há crédito em favor da agravante (ID no 62643865, págs. 3-5) e a fotografia que instrui a petição inicial não é suficiente para comprovar que a recorrente seria sobrinha ou teve alguma participação no negócio jurídico. É preciso oportunizar a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para individualizar a conduta e eventual responsabilidade de cada réu. Por outro lado, diante da controvérsia envolvendo o veículo registrado em nome da agravante (Hyundai HB20 Comfort, Placa PXR 1095) e até que seja possível a análise do mérito da questão, o bem deve ser preservado. Todavia, a restrição de transferência de propriedade já é suficiente para resguardar a utilidade do processo, pois impede que a agravante disponha livremente do automóvel. Verificando-se as particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente preservar a indisponibilidade do veículo até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes interessadas, retirando-se a restrição de circulação, mas impedindo a transferência de propriedade. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para que a restrição sobre o automóvel objeto da controvérsia (Hyundai HB20 Comfort, Placa PXR 1095) se restrinja à transferência de propriedade. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão para que altere a restrição imposta no automóvel Hyundai HB20 Comfort, Placa PXR 1095, via sistema RENAJUD, à transferência de propriedade. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO